Tribunal: TJDFT
Processo: 0052426-26.2010.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REGRA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EXCEPCIONAL. LONGO DECURSO DE TEMPO ENTRE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E O FALECIMENTO. MAIS DE UMA DÉCADA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O AUTOR PELA DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. ARTIGO 240, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado 392, A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
2. Em regra, o redirecionamento da execução proposta em desfavor do devedor original só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois da citação válida. Precedentes. 2.1 Nessas hipóteses, não haverá substituição da Certidão de Dívida Ativa, mas sim uma sucessão processual.
3. De maneira excepcional, admite-se o redirecionamento da Execução Fiscal na qual o falecimento ocorreu antes da citação válida do contribuinte, quando a demanda foi proposta muitos anos antes do óbito e longa demora da angularização da relação não pode ser imputada ao autor da Ação.
4. Nos termos do art. 240, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.